Tribunal: TJES
Processo: 0000373-79.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000373-79.2021.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BELMIRO TEIXEIRA ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000373-79.2021.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BELMIRO TEIXEIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, IV
, CP.
PLEITO DE ANULAÇÃO DA PENA
EM RAZÃO DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS. SOBERANIA DO VEREDICTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. PENA-BASE. CULPABILIDADE,
ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS.
CONCURSO DE ATENUANTES E AGRAVANTES. ARTIGO 67, CP.

PENA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. A avaliação das provas trazidas aos autos é competência exclusiva dos jurados, que soberanamente realizam o enquadramento jurídico dos fatos apresentados em plenário. Caso em que a versão acusatória fundamenta-se em tese escorada em comprovação suficiente, no sentido de que o réu praticou o crime mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. Prévia relação de amizade, que favorece a surpresa. Ofendido embriagado, com menores chances de defesa. 2. A prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, assim como, por ter o agente mais tempo para refletir sobre a sua prática, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada, com a negativação do vetor afeto à culpabilidade. 3. O fato de existir uma relação de amizade entre autor e vítima também imprime uma maior reprovabilidade à conduta, atraindo um apenamento mais rigoroso. 4. Antecedentes ponderados negativamente em razão de condenação transitada em julgado por fato anterior. Validade. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1831682/SP, 5ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 14/12/2021). Está plenamente justificada a negativação das circunstâncias do crime, com base em fundamentos concretos e não inerentes ao tipo penal, que apontam a maior reprovabilidade da ação, não só por ter sido o crime praticado no período noturno, como também, por ter ocorrido durante um evento de congraçamento familiar. 6. Atende a contento a norma do artigo 67, do Código Penal, a decisão que, motivadamente, confere preponderância à agravante da embriaguez preordenada, considerando que estava relacionada aos motivos do crime, citando, em abono a seu argumento, o fato de o apelante ter expressado descontentamento com a vítima em função de uma discussão pretérita, vindo a se embriagar, então, para cometer o homicídio. 7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000373-79.2021.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BELMIRO TEIXEIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BELMIRO TEIXEIRA ALVES,
objetivando a reforma da sentença de fls. 121/124, da 2ª Vara de Baixo Guandu, que obedecendo deliberação do Conselho de Sentença, condenou o apelante, pela prática dos crimes definidos no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, e no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003 a uma pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, bem como, ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, no valor diário de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

Consta na denúncia que, por volta das 2h50min do dia 2 de maio de 2021, na Rua Florentino Avidos, nº 365, bairro Rosário I, município de Baixo Guandu, o apelante teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Wilson Pereira Rosário, causando-lhe a morte. Narra, ainda, que na mesma data, o recorrente manteria sob sua guarda, no interior da residência localizada na Rua Tomé de Souza, n° 1632, bairro Rosário I, também em Baixo Guandu, uma espingarda calibre .22, uma garrucha calibre .32, 6 (seis) munições deflagradas de calibre .28, 4 (quatro) munições intactas de calibre .28, 12 (doze) munições intactas de calibre .22, 12 (doze) munições deflagradas de calibre .38, 10 (dez) munições deflagradas de calibre .32 e uma munição picotada de calibre .38, sem autorização legal ou regulamentar.

Ao fim do
iudicium causae
, foi submetido ao julgamento plenário, sendo condenado na forma especificada.

De conformidade com as razões de fls. 141/154, a defesa pleiteia a anulação da sentença, sob o argumento de que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos no tocante ao reconhecimento da circunstância qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base.

Contrarrazões ministeriais às fls. 156/160-v., pugnando pela negativa de provimento ao recurso.

No id. 4620426, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, também pela integral manutenção da sentença.

É a síntese do processo. Passo a analisar o mérito recursal, iniciando pelo pleito de anulação do veredicto:

Nesse passo, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse caso, a análise deve limitar-se a observar se o veredicto pautou-se nas provas carreadas ao caderno processual, não podendo fazer juízo de valoração acerca da correção ou não do julgamento, sob pena de ferir o Princípio da Soberania dos Veredictos, disposto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Carta Magna.

De acordo com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando interposta apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, cabe ao órgão
ad quem
apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

A defesa pleiteia, na hipótese, a nulidade do julgamento no tocante ao reconhecimento da qualificadora prevista no §2º, inciso IV, do artigo 121 do Código Penal, a qual seria manifestamente contrária à prova dos autos.

Revendo as provas dos autos, contudo, constato que o veredito do Conselho de Sentença conta com corroboração razoável.

A testemunha Wildson Alves do Rosário, que presenciou o crime, informou que, no momento dos fatos, a vítima estava fazendo uso de bebidas alcoólicas, em comemoração do aniversário de sua filha com familiares. O local, além da residência da família, também abrigava um bar, sendo que a namorada do recorrente lá esteve, momentos antes, para comprar uma bebida. Após servir a bebida a citada pessoa, a testemunha foi fechar o estabelecimento, ocasião em que pode visualizar o acusado vindo com uma arma em mãos. Lembra que tentou parar o apelante, mas ele apontou a arma em sua direção, motivando a testemunha a trancar a casa e correr para avisar aos familiares para ficarem na parte de trás da casa. O réu, então, passou a bater com a arma no portão. Esclarece que o ofendido, que estava embriagado, saiu para tentar fazer com que o réu cessasse o que estava fazendo, ao que o apelante desferiu um tiro que atingiu o peito da vítima, causando-lhe a morte.

Logo, vê-se que o disparo se deu de inopino, quando o ofendido tentava demover o réu de seu comportamento agressivo. Vale lembrar que eram vizinhos e, conforme sustenta o próprio apelante em seu interrogatório, tinham um bom relacionamento, razão pela qual, é evidente que o ofendido não esperava pela conduta homicida.

E, além da surpresa que caracterizou a ação, também deve-se ter em conta que a vítima estava embriagada, o que obviamente reduz as chances de defesa.

Portanto, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos, na medida em que há versão, escorada em comprovação idônea, a conferir embasamento à imputação inicial.

Com efeito, o conselho de sentença reconheceu que o apelante foi o autor do homicídio consumado, na modalidade qualificada pelo uso de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa, no que não há dissociação com os elementos probatórios.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos. É, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

É facultado aos jurados eleger qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso
sub oculi
, a escolhida foi a instaurada pelo órgão ministerial de primeira instância escudado em comprovação suficiente.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVISÃO DE TEMPO NO PLENÁRIO DO JÚRI. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. ADMISSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
Omissis.
2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de uma das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
Omissis.
6. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 1317251/MG, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 25/06/2019)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA.
1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.
Omissis.
(STJ, HC 504.089/RJ, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 12/05/2020)

Nesta forma, impossível acolher o pleito anulatório.

Passo à análise da pena-base, fixada em 20 anos de reclusão, mediante a valoração negativa das operadoras relacionadas à culpabilidade, aos antecedentes e às circunstâncias do crime.

Ao valorar a vetorial relativa à culpabilidade, o magistrado registra:

Verifico que o réu agiu com culpabilidade elevada, tendo em vista que o crime foi premeditado, além disso, o réu, era vizinho e tinha amizade com a vítima inclusive tinham o habito de beber juntos e assistir a jogos de futebol na residência da vítima, donde se extrai que a vítima tinha a expectativa de encontrar no réu um amigo, não seu algoz, o que revela maior desvalor da conduta;

É certo que a prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, assim como, por ter o agente mais tempo para refletir sobre a prática do crime, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada, com a negativação do vetor afeto à culpabilidade.

A este propósito, já é firme o posicionamento jurisprudencial que reputa a premeditação como fator determinante para a ponderação negativa do vetor culpabilidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E PERSONALIDADE. FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO PENAL. REITERAÇÃO DOS PLEITOS FORMULADOS NO HC N. 636.151/ES, JÁ JULGADO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Omissis
.
2.
A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade
.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 721.052/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022)

Ademais, o fato de existir uma relação de amizade entre autor e vítima também imprime uma maior reprovabilidade à conduta, atraindo um apenamento mais rigoroso.

Aliás, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de ser idônea a negativação da culpabilidade em razão de o réu ter com a vítima prévia relação de amizade, vale-se de sua confiança para a prática do homicídio. Confira-se, nesse passo, o AgRg no AREsp nº 1.477.936/DF, 6ª Turma, de relatoria do Eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz (DJe de 5/5/2023).

A operadora relativa aos antecedentes foi acertadamente ponderada de forma negativa em razão de condenação transitada em julgado em data anterior ao crime, referente à ação penal nº 0004373-34.2000.8.08.0048. O ponto dispensa outras considerações.

Foi exasperada a pena-base, ainda, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime. Neste particular, verificou-se que o delito foi cometido durante a madrugada, enquanto a vítima comemorava, em sua casa, o aniversário da filha, havendo o réu chegado já de arma em punho, batendo violentamente na porta e ameaçando invadir o recinto, sendo que, ao ser questionado pelo ofendido, veio a efetuar o disparo que ceifou-lhe a vida.

Como parece claro, a negativação das circunstâncias está plenamente justificada, com base em fundamentos concretos e não inerentes ao tipo penal, que apontam a maior reprovabilidade da ação, não só por ter sido o crime praticado no período noturno, como também, por ter ocorrido durante um evento de congraçamento familiar.

Nesse passo, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1831682/SP, 5ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 14/12/2021), o que me parece ser o caso.

Assim, preservo a negativação das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, aos antecedentes e às circunstâncias, preservando intacta a pena-base estipulada na sentença.

Na segunda fase, foram reconhecidas a circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante da embriaguez preordenada. Motivadamente, o magistrado entendeu por conferir preponderância à agravante, considerando que estava relacionada aos motivos do crime, citando, em abono a seu argumento, o fato de o apelante ter alinhado que estava descontente com a vítima em função de uma discussão pretérita, vindo a se embriagar, então, para cometer o homicídio. A confissão, muito embora normalmente também ser preponderante, não foi de molde a permitir uma análise razoável da personalidade do agente, porque ele disse que pouco se recordava dos fatos.

Com isso, a pena foi recrudescida em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses.

Após refletir sobre os fundamentos sentenciais, concluo que a providência adotada na sentença atende a contento a norma do artigo 67, do Código Penal, que orienta o magistrado, no concurso de agravantes e atenuantes, a aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Fica assim, integralmente mantida a pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o culto Desembargador Relator.